Tribunal: TJSP
Processo: 1036834-59.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional de Serviço Noturno
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
r Estadual 506/1987. Juros moratórios e correção monetária que foram fixados em consonância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal mediante o julgamento do recurso extraordinário 870.947/SE (tema 810). Sentença mantida. Apelação e remessa necessária improvidas, portanto.
(TJSP; Apelação Cível 1036834-59.2019.8.26.0053; Relator (a): Encinas Manfré; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/05/2020; Data de Registro: 27/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional de Serviço Noturno

Relator(a):

Encinas Manfré

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/05/2020

Data de publicação:

27/05/2020

Ementa:
PRELIMINAR. Pretensão tendente à extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Desacolhimento. Interesse processual para o ajuizamento da presente demanda que está configurado. Logo, arguição preliminar rejeitada.
APELAÇÃO. Sentença pela qual julgado procedente em parte o pedido formulado pelos autores a fim de que condenada a ré ao

Ementa:
PRELIMINAR. Pretensão tendente à extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Desacolhimento. Interesse processual para o ajuizamento da presente demanda que está configurado. Logo, arguição preliminar rejeitada.
APELAÇÃO. Sentença pela qual julgado procedente em parte o pedido formulado pelos autores a fim de que condenada a ré ao recálculo da Gratificação por Trabalho Noturno para que incidente sobre todas as verbas de caráter não eventual, com o consequente pagamento das diferenças correspondentes, observada a prescrição quinquenal. Vantagem que deve ser computada sobre as parcelas componentes dos vencimentos do servidor, ressalvadas apenas as de natureza eventual. Inteligência do artigo 3o, §2o, da Lei Complementar Estadual 506/1987. Juros moratórios e correção monetária que foram fixados em consonância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal mediante o julgamento do recurso extraordinário 870.947/SE (tema 810). Sentença mantida. Apelação e remessa necessária improvidas, portanto.